Tribunal: TJPA
Processo: 0008948-61.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008948-61.2019.8.14.0401

RECORRENTE: JADER FONTENELLE BARBALHO

RECORRIDO: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

GABINETE DO DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. N°
0008948-61.2019.8.14.0401

CAPITULAÇÃO
:CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO

RECORRENTE:
JADER FONTENELLE BARBALHO

RECORRIDO:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO E AFASTAMENTO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1.
O recurso em sentido estrito foi interposto por JADER FONTENELLE BARBALHO em razão da decisão da 11ª Vara Criminal de Belém que não recebeu a queixa-crime contra WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, por ofensas proferidas em um programa de rádio em 23 de dezembro de 2016. As ofensas alegadas referem-se a crimes de calúnia, difamação e injúria, com a causa de aumento do art. 141, III do Código Penal. O juízo
a quo
rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, entendendo que as declarações não extrapolaram o contexto e a motivação política.

II. Questão em discussão

2.
O recorrente argumenta que o conteúdo ofensivo das declarações quebra o nexo de causalidade com as funções parlamentares do querelado, o que afastaria a imunidade parlamentar.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo que há nexo de causalidade entre as declarações e a atividade parlamentar do querelado.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará não conheceu do recurso, reconhecendo a
prescrição da pretensão punitiva estatal
em relação aos crimes de calúnia, difamação e injúria.

Calúnia:
A pena máxima de 02 anos, acrescida de um terço pelo art. 141, III do CP, totaliza 02 anos e 08 meses, prescrevendo em 08 anos, conforme o art. 109, IV do CP. A prescrição ocorreu em 23 de dezembro de 2024.

Difamação:
A pena máxima de 01 ano, acrescida de um terço, totaliza 01 ano e 04 meses, prescrevendo em 04 anos, conforme o art. 109, V do CP. A prescrição ocorreu em 23 de dezembro de 2020.

Injúria:
A pena máxima de 06 meses, acrescida de um terço, totaliza 08 meses, prescrevendo em 03 anos, conforme o art. 109, VI do CP. A prescrição ocorreu em 23 de dezembro de 2019.

IV. Dispositivo e tese

4.
O Tribunal não conheceu do recurso em sentido estrito, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em face dos crimes de calúnia, difamação e injúria.

Dispositivos relevantes:
Artigos 138, 139 e 140 do Código Penal (crimes de calúnia, difamação e injúria). Artigo 141, III do Código Penal (aumento de pena). Artigo 395, III do Código de Processo Penal (rejeição da denúncia por ausência de justa causa). Artigo 109, IV, V e VI do Código Penal (prazos de prescrição).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
não conhecer
do recurso, nos termos do voto do desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo (a) Exmo.(a) Des.(a) ______________________.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JADER FONTENELLE BARBALHO
, em razão de decisão exarada da 11ª Vara Criminal de Belém, que não recebeu a queixa-crime de ID 8314900, pg.04.

Da inicial (ID 8316933 e seguintes), depreende-se que a queixa-crime apresentada versa sobre ofensas proferidas pelo querelado, WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, em entrevista a um programa de rádio veiculado no município de Benevides/PA, em
23 de dezembro de 2016.

Quanto à fala do querelado, copio-a integralmente a seguir:

(ID 8316933, pg. 03)

(ID 8316933, pg. 04 e 05)

Afirmou o recorrente que as declarações acima trasladadas, para além de configurarem ofensas à honra do querelante, ultrapassaram os limites da prerrogativa funcional do ora querelado, de modo que não mais estaria protegido pela inviolabilidade de palavras e votos.

Dessa forma, estaria-se diante do cometimento dos tipos criminais elucidados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal e, ainda, na causa de aumento do art. 141, III, do mesmo título. Vejamos:

Calúnia

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Disposições comuns

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

Na data de
12 de março de 2020
, foi publicada decisão de
rejeição da denúncia
pelo juízo a quo, com base no art. 395, III, CPP (ausência de justa causa para o exercício da ação penal) cuja compreensão foi firmada no sentido de que as declarações proferidas não extrapolaram contexto e motivação políticas.

Dessa forma, argumentou o recorrente que o equívoco da decisão guerreada resta no fato de que, em verdade, o conteúdo ofensivo sofreu quebra quanto ao seu nexo de causalidade com as funções parlamentares do querelado, o que obstaria a incidência da imunidade parlamentar.

Consta da sentença recorrida (ID 8316932) que a transcrição de declarações trazida à análise do judiciário revelou, tão somente, severa oposição política.

Nesse sentido, o magistrado a quo reconheceu a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, rejeitando a queixa-crime oferecida.

Inconformado, o querelante interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito que, após regular trâmite, veio à minha relatoria.

Em parecer de ID 13878799, o MPPA, na pessoa da Procuradora de Justiça Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo improvimento do pleito, aduzindo que está configurado, no presente caso, o nexo de causalidade entre as declarações do querelado e a sua atividade enquanto congressista.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso pretende a reforma da decisão que negou seguimento à ação penal, deixando de receber a queixa-crime oferecida em face de WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO.

Da análise integral dos autos, verifico existir causa de extinção da punibilidade.

Sobre a tipificação penal:

Em face do exposto: 1. Nos termos do art. 395, inciso III do Código de Processo Penal, rejeito a queixa-crime oferecida pelo querelante JADER FONTENELLE BARBALHO contra o querelado WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, acusado de praticar os crimes tipificados nos artigos 138, 139 e 140, c/c art. 141, inciso III, todos do Código Penal.

- Sentença nos autos de origem.

I. DA PRESCRIÇÃO

A princípio, deve-se atentar ao fato de que, na queixa-crime, a parte requerente indica como data do fato o dia
23 de dezembro de 2016
, não fazendo distinção quanto à data de ciência sobre a autoria delitiva.

Desta forma, não tendo havido recebimento da queixa-crime, este é o marco referencial para o cálculo da prescrição.

a) Crime de Calúnia. Art. 138 c/c art. 141, III, ambos do CP:

À pena máxima de 02 anos de detenção prevista pelo Código Penal pelo crime de calúnia, soma-se, neste caso, a fração de um terço, por incidência do art. 141, III do CP, o qual prevê a elevação da reprimenda em casos de crime cometido
“na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria”.

Assim, resta a pena máxima em abstrato aplicável ao caso no quantum de 02 anos e 08 meses, cuja prescrição, nos termos do art. 109, IV do CP, ocorreria em 08 (oito) anos após a data dos fatos, tendo prescrevido, assim, no dia
23 de dezembro de 2024.

b) Crime de Difamação. Art. 139 c/c art. 141, III, ambos do CP:

A pena máxima prevista para o crime de difamação é de 01 ano de detenção. Aplicado o aumento de um terço em razão da aplicação da hipótese de aumento do art. 141, III do CP, atinge-se a pena máxima em abstrato de 01 ano e 04 meses. Mediante a aplicação do previsto no art. 109, V do CP, a prescrição em face do crime de difamação ocorreu 04 anos após a data dos fatos – portanto, em
23 de dezembro de 2020.

c) Crime de Injúria. Art. 140 c/c art. 141, III, ambos do CP:

Quanto ao crime de injúria, o Código Penal prevê a pena máxima de 06 meses de detenção. Aplicado o já mencionado aumento de um terço, atinge-se a pena máxima em abstrato de 08 meses. Neste caso, mediante a aplicação do art. 109, VI do CP, o crime de injúria prescreveu 03 anos após a data dos fatos – no dia
23 de dezembro de 2019.

Assim, reconhecida a causa extintiva da punibilidade de
WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em face dos crimes de Calúnia, Difamação e Injúria,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, por ausência de interesse processual.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 13/03/2025